Tribunal: TJDFT
Processo: 0739924-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739924-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS em face de INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, ante a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0708000-92.2018.8.07.0018, indeferiu o pedido de expedição de RPV, nos seguintes termos: Após a concordância das partes com os cálculos da Contadoria Judicial, o despacho de ID 65926205 determinou a expedição do competente requisitório e posterior arquivamento. Em ID 69019687, a parte exequente requereu que o requisitório fosse expedido com base Lei Distrital n. 6.618, de 08 de junho de 2020, que estabeleceu o teto de 20 (quarenta) salários mínimos para as requisições de pequeno valor. Intimado, o DISTRITO FEDERAL discordou do pleito em ID 69987865. Sem razão o exequente. O presente cumprimento de sentença foi recebido em 17.8.2018 (ID 21442039), em data bem anterior à vigência da Lei Distrital 6.618/2020, que se deu em 19/6/2020, não atraindo a aplicabilidade da norma recente, como já decidiu o e. TJDFT em caso idêntico: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A INICIAL DE RECLAMAÇÃO, EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE ERRO DE PROCEDIMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA INICIADA NA VIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL 3624/2005. TETO DE 10 SALÁRIOS MÍNIMOS PARA PAGAMENTO EMRPV. NÃO APLICABILIDADE DO TETO FIXADO PELA LEI DISTRITAL 5475/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Inexiste erro de procedimento na decisão que indeferiu pedido de conversão de precatório em Requisição de Pequeno Valor, haja vista que sua expedição se deu em período anterior à vigência da Lei n. 5.475/2015. 2. Conforme recente entendimento firmado pelo Conselho Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, o teto de 40 (quarenta) salários mínimos para pagamento mediante requisição de pequeno valor - RPV, fixado pela Lei Distrital 5.475/2015, não se aplica ao título formado e à execução iniciada na vigência da Lei Distrital 3624/2005, que estabelecia o teto da RPV em 10 (dez) salários mínimos. (Acórdão n.885573, 20140020234573EME, Relator: MARIO MACHADO, Conselho Especial, Data de Julgamento: 04/08/2015, Publicado no DJE: 12/08/2015. Pág.: 68 e Acórdão n.885572, 20140020145818EXE, Relator: MARIO MACHADO, Conselho Especial, Data de Julgamento: 04/08/2015, Publicado no DJE: 12/08/2015. Pág.: 66). 3. A aplicabilidade imediata da norma não alcança as situações jurídicas já consolidadas, pena de ofensa à segurança jurídica. Assim, aliás, decidiu a Corte Suprema ao apreciar Agravo Regimental no RE 601.215, em que o Distrito Federal, ao revés da hipótese vertente, pretendia ver aplicada lei distrital que reduziu o valor das obrigações devidas pela Fazenda Pública à condenação judicial transitada em julgado em momento anterior ao da sua vigência (RE 601215 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 06/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-034 DIVULG 20-02-2013 PUBLIC 21-02-2013). 4. O teto, pois, a ser observado é o da Lei vigente à época não somente do trânsito em julgado da decisão, como do início da execução e da ordem judicial para expedição da RPV. 5. Recurso conhecido e desprovido." (TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, AGRAVO REGIMENTAL 0700371-92.2016.8.07.0000, Relator Juiz CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Acórdão 924393, Data de Julgamento: 1o/3/2016.) Assim, INDEFERE-SE o pedido de ID 69019687. Cumpra-se o despacho de ID 65926205, quanto à expedição do competente requisitório. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em suma, que: 1) o Juízo de origem entendeu não ser aplicável ao presente caso a Lei Distrital 6.618/2020, que versa sobre o teta da expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV, sob o fundamento de que o cumprimento de sentença foi recebido em agosto de 2018; 2) a Lei promulgada possui natureza processual, fato que possibilitaria a incidência imediata; 3) a aplicação da lei não afetaria ato jurídico perfeito e tão pouco situações processuais consolidadas; 4) o caso preenche os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede: FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pelo recebimento do presente agravo por se tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, Parágrafo único, do CPC, e pela concessão de efeito suspensivo ativo para reformar a decisão agravada, a fim de deferir o pedido de expedição de RPV referente aos honorários da fase de cumprimento de sentença, pois o valor não supera 20 (vinte) salários mínimos. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, além de tempestivo. Preparo recolhido (ID 19589242). É o relatório. DECIDO. Do Efeito Suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Outrossim, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nesse sentido, a tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição. Trata-se de uma norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, II e 1.019, I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da CF. Essa tutela projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Código de Processo Civil vigente, que a disciplina em sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. Desta forma, em análise preliminar, no caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos acima descritos. Verifica-se que a Lei Distrital n. 6.618/2020 modificou o teto referente à expedição de Requisições de Pequeno Valor, estabelecendo o máximo de 20 (vinte) salários mínimos. A discussão se resume em saber se a referida Lei Distrital deve ter aplicação imediata aos processos em curso, no sentido de ser respeitado o novo teto de 20 (vinte) salários mínimos. Em que pese a relevância da discussão, entendo que não subsiste a urgência necessária a ponto de se deferir a tutela de urgência, podendo-se aguardar o mérito, com o exercício do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Faculto às partes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 22 de setembro de 2020 13:46:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador